Tribunal: TJSP
Processo: 1042150-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

12. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

TESE DE JULGAMENTO: 1.A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PODE SER INDEFERIDA QUANDO A PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SE MOSTRA SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL, INEXISTINDO CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. A EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO AUTORIZA ABANDONO DA OBRA OU PARALISAÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO RECÍPROCO E CULPA CONCORRENTE. 3. A EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO BILATERAL AFASTA A INCIDÊNCIA INTEGRAL DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. 4. EM CONTRATOS COMPLEXOS DE ENGENHARIA, O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO INTEGRAL EXIGE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBSERVÂNCIA DAS MEDIÇÕES CONTRATUAIS. 5. CARACTERIZADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, É LEGÍTIMO O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS ADICIONAIS SUPORTADOS PELA CONTRATANTE COM A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. 6. A AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO ACARRETA DESERÇÃO E IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 282, 370, 371, 373, I, 479, 1.007, §2o E §4o; CC, ARTS. 113, 368, 389, 402, 403, 408, 413, 421, 422, 475, 476 E 478.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RE 101.171-8/SP, REL. MIN. FRANCISCO REZEK;
TJSP, APELAÇÃO No 90.10.076540-0, 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. ITAMAR GAINO; TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1088070-11.2016.8.26.0100, 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. MORAIS PUCCI, J. 23.11.2020;
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1001919-27.2019.8.26.0362, 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, REL. DES. CÉSAR CIAMPOLINI, J. 16.02.2022;
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1088241-60.2019.8.26.0100, 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, J. 23.01.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1042150-67.2023.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM OBRA PÚBLICA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM OBRA PÚBLICA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AJUIZADA POR CONSÓRCIO MANANCIAIS SÃO PAULO CONTRA CAP ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. O AUTOR ALEGA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ, RESULTANDO EM RESCISÃO DO CONTRATO E PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. A SENTENÇA DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENOU A RÉ A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E A AUTORA A PAGAR POR SERVIÇOS PRESTADOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM (I) VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL; (II) ANALISAR A ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE NA RESCISÃO CONTRATUAL; (III) AVALIAR A LEGITIMIDADE DOS PROTESTOS DE DUPLICATAS; (IV) DETERMINAR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE VALORES RECONVENCIONAIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. DO RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE, SENDO O JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS E PODENDO INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PRELIMINAR REJEITADA.

4. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E CONTRADIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLAMENTE FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS, MEDIÇÕES E ANÁLISE CONTRATUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 479 DO CPC. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM AS CONCLUSÕES DO EXPERT QUE NÃO INVALIDA A PERÍCIA.

5. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. PROVA PERICIAL QUE APONTOU FALHAS RELEVANTES DA CONTRATADA, INCLUSIVE PROBLEMAS DE GESTÃO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, IRREGULARIDADES EM MEDIÇÕES E ABANDONO DA OBRA, BEM COMO INTERCORRÊNCIAS IMPUTÁVEIS À CONTRATANTE RELACIONADAS À LIBERAÇÃO DE FRENTES DE TRABALHO, FORNECIMENTO DE INSUMOS E QUESTÕES OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA A QUALQUER DAS PARTES. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 113, 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL.

6. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO QUE NÃO LEGITIMA PARALISAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS, ABANDONO DA OBRA OU IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE CONSEQUÊNCIAS CONTRATUAIS EM CONTEXTO DE INADIMPLEMENTO BILATERAL. CULPA CONCORRENTE INCOMPATÍVEL COM A TESE DE INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE.

7. PROTESTO DE DUPLICATAS. SUSTAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONTRATUAL COMPLEXA, DEPENDENTE DE APURAÇÃO TÉCNICA, COMPENSAÇÕES RECÍPROCAS E LIQUIDAÇÃO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DO PROTESTO COMO MEIO DE COBRANÇA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA CONTROVERTIDA DA OBRIGAÇÃO.

8. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DOS VALORES CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA RECONVINTE. ART. 373, I, DO CPC. PLANILHAS UNILATERAIS SEM ASSINATURA OU VERIFICABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INTEGRAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATOS DE ENGENHARIA QUE EXIGEM MEDIÇÃO E ACEITE TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE LIMITOU A CONDENAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS.

9. MULTA CONTRATUAL PRETENDIDA EM RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL QUE PRESSUPÕE INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA PARTE ADVERSA. ARTS. 408 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO BILATERAL E CULPA CONCORRENTE QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS E IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA A QUALQUER DAS PARTES. PRECEDENTES DO TJSP.

10. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CABIMENTO. CONTRATO INSERIDO EM CONTEXTO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE ELEVADA COMPLEXIDADE TÉCNICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS QUE EXIGIU RECOMPOSIÇÃO OPERACIONAL PARA EVITAR AGRAVAMENTO DOS PREJUÍZOS E COMPROMETIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PRINCIPAL. ARTS. 389, 402, 403 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR EXCEDENTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO COM A CONTRATAÇÃO SUBSTITUTIVA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

11. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

12. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

TESE DE JULGAMENTO: 1.A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PODE SER INDEFERIDA QUANDO A PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SE MOSTRA SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL, INEXISTINDO CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. A EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO AUTORIZA ABANDONO DA OBRA OU PARALISAÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO RECÍPROCO E CULPA CONCORRENTE. 3. A EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO BILATERAL AFASTA A INCIDÊNCIA INTEGRAL DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. 4. EM CONTRATOS COMPLEXOS DE ENGENHARIA, O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO INTEGRAL EXIGE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA DA EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBSERVÂNCIA DAS MEDIÇÕES CONTRATUAIS. 5. CARACTERIZADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, É LEGÍTIMO O RESSARCIMENTO DOS CUSTOS ADICIONAIS SUPORTADOS PELA CONTRATANTE COM A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. 6. A AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO ACARRETA DESERÇÃO E IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 282, 370, 371, 373, I, 479, 1.007, §2o E §4o; CC, ARTS. 113, 368, 389, 402, 403, 408, 413, 421, 422, 475, 476 E 478.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RE 101.171-8/SP, REL. MIN. FRANCISCO REZEK;
TJSP, APELAÇÃO No 90.10.076540-0, 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. ITAMAR GAINO; TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1088070-11.2016.8.26.0100, 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. MORAIS PUCCI, J. 23.11.2020;
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1001919-27.2019.8.26.0362, 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, REL. DES. CÉSAR CIAMPOLINI, J. 16.02.2022;
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL No 1088241-60.2019.8.26.0100, 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, J. 23.01.2024.